Tribunal: STF
Processo: ARE 1246560
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do regime da repercussão geral (RE 593.068-RG/SC – Tema 163).
    O agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada incorreu em erro material, sob o argumento de que os fundamentos utilizados para negar seguimento ao recurso extraordinário são impertinentes ao caso dos autos, que se amolda ao Tema 163 da repercussão geral.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao agravante, pois a decisão impugnada apoiou-se em fundamentos que não possuem consonância com a questão em exame neste processo. 
    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário interposto por Cesar Ricardo da Silva Ciqueto.
    No caso em tela, a 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de Araraquara/SP manteve a sentença por seu próprios fundamentos em acórdão assim ementado:
    “Ação de Obrigação de Fazer c/c Devolução de Valores – Agente de Segurança Penitenciária – Contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade – Possibilidade de Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade – Inteligência do art. 6° da Lei Complementar 432/85 – manutenção da sentença pelos próprios fundamentos – condenação em honorários” (pág. 5 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV; 40, § 2° E § 12; 93, IX; 150, IV; 195, § 5° e 201, § 11, da mesma Carta
    O recurso não merece acolhida.
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Ademais, o acórdão impugnado decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo de origem. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Agente penitenciário. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.150.102-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.002.973-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao recurso extraordinário sob novos fundamentos (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator